Tribunal: CARF
Processo: 10480.908645/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.908645/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.905 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.908645/2012-32
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.905 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908645/2012-32

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
24944.03277.290409.1.3.046009, transmitida eletronicamente em 29/04/2009,
com base em créditos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível
para efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 05/11/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
6), cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por
inexistência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 3.410,92.
Cientificado dessa decisão em 14/11/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 10/12/2012,
manifestação de inconformidade à fl. 10 a 15, acrescida de documentação
anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que, após auditoria interna, constatou que
não estavam sendo contabilizados diversos créditos de PIS/Cofins não
cumulativo, e que o direito creditório decorrente de pagamentos a maior ou
indevidos de PIS ou Cofins tem origem na retificação dos Dacon do período.
Acrescenta que teria ocorrido um erro de fato, quando não foram realizadas as
retificações das DCTF para demonstrar os novos valores apurados. Enfatiza que
o fato de não ter retificado as DCTF tempestivamente, não implica inexistência
de créditos e que a comparação dos Dacon retificadores com os valores de PIS e
Cofins pagos no período, comprovariam o direito pleiteado. Cita jurisprudência
do antigo Conselho de Contribuintes.
Ao final, entendendo a existência dos créditos relativos a pagamentos a maior
de PIS e Cofins, requer que seja processada regularmente a presente
manifestação de inconformidade e, ao final, julgado integralmente procedente
para reconhecer o direito de crédito da empresa relativo aos pagamentos a maior
realizados e, conseqüentemente, homologar as compensações realizadas nos
PER/DOCMP objeto dos autos.

A 4a Turma da DRJ de Brasília julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por ausência de provas aptas a demonstrar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado. Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso alegando, em síntese,
cerceamento do direito de defesa, nulidade do acórdão recorrido, que as provas da existência do
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.905 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908645/2012-32

crédito já estariam em poder da Administração Tributária. Ao fim pugna pelo provimento do
recurso.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da nulidade do acórdão recorrido

A Recorrente alega que o acórdão recorrido está maculado de diversos vícios e
pugna por sua anulação. Em suma alega que cerceamento do seu direito de defesa e violação ao
devido processo legal, causas que seriam capazes de nulificar todo o procedimento
administrativo.
Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal. No caso em
tela não vislumbro prejuízo que justifique a decretação de nulidade do acórdão recorrido, vez que
respeita a forma legal e expressa o convencimento jurídico dos julgadores. Sobre o suposto
cerceamento de defesa e violação a devido processo legal, não há que se sustentar vez que a
Recorrente foi intimada de todos os atos processuais e, inclusive, apresenta recurso a este
Conselho apresentando suas razões. Portanto, divergências de entendimento não são causas de
nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

2
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.905 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908645/2012-32

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento
probatório que conduza à compreensão de direito creditório líquido e certo, conforme atestado
pela instância a quo.

3
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.905 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908645/2012-32

formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios que provoquem
o mínimo de dúvida sobre a atividade do Fisco ao não homologar o crédito pleiteado. A
Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como escrita contábil com os lançamentos do período de apuração. Contudo, não existem
provas referentes ao quantum do faturamento do período de apuração para que se possa apurar a
base de cálculo e, consequentemente, a veracidade da alegação de recolhimento a maior.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.905 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908645/2012-32

Sabe-se que a Dcomp é instrumento constitutivo débito tributário no qual cabe ao
contribuinte demonstrar por meio prova idôneo e robusto a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp, não há dúvidas que poderia ou pode
comprová-lo documentalmente nos autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à
Recorrente no contencioso administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas
tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou
ativamente da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus
lhe incumbia.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário rejeitar a preliminar e no
mérito negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital